Tribunal: TJMT
Processo: 1009026-58.2019.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1009026-58.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização do Prejuízo]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[CLODOALDO DE AMORIM GUIA - CPF: 691.089.351-49 (RECORRENTE), RAFAEL DOS SANTOS DUARTE - CPF: 040.291.291-88 (ADVOGADO), GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 01.898.295/0001-28 (RECORRIDO), FERNANDO BIRAL DE FREITAS - CPF: 256.389.818-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E, POR MAIORIA, DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, VENCIDO O RELATOR.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RESPONSABILIDADE CIVIL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – PLEITO DE DANO MATERIAL E MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – DANO MATERIAL DEVIDO – CULPA EVIDENTE – AUSÊNCIA DE PROVA DE VIOLAÇÃO À INTEGRIDADE FÍSICA – AUSÊNCIA DE SEQUELA – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITO DA PERSONALIDADE – MERO ABALROAMENTO – AUSÊNCIA DE DANO MORAL – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Todo aquele que comete ato ilícito a outrem é obrigado a indenizar material e moralmente. Em sendo o causador do acidente a parte promovida deve indenizar o dano material sofrido em acidente de trânsito.

Entretanto, o simples abalroamento de veículos que no caso não é suficiente para configuração de dano moral.

Dano moral é dor, sofrimento, angústia, sensação dolorosa que devido a sua intensidade impende ser indenizada. É violação a direito da personalidade.

Não havendo comprovação de qualquer violação a direito da personalidade, abalo psíquico ou violação à integridade física inexiste dano moral a ser indenizado.

Reforma da sentença para excluir a condenação por dano moral.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte promovida em face da sentença de parcial procedência dos pedidos iniciais da ação indenizatória, que versa sobre acidente de trânsito, condenando a Reclamada ao pagamento de indenização por danos materiais, no valor de R$ 1.862,00 (mil oitocentos e sessenta e dois reais), e a indenizar o dano moral, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Inconformada, a Empresa Reclamada recorre pleiteando a improcedencia dos pedidos iniciais, suscitando, em sede preliminar, cerceamento de defesa, ao argumento que o feito foi julgado antecipadamente, sem a colheita de prova testemunhal, a ser produzida em audiência de instrução. No mérito, argumenta que não deve ser responsabilizada pelo acidente ocorrido e pelos danos dele provenientes, visto que a culpa da empresa não restou demonstrada nos autos.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – Preliminar

- Preliminar de Cerceamento de defesa

A requerida suscita preliminar de cerceamento de defesa, afirmando que o feito foi julgado antecipadamente, sem a produção de provas em audiência de instrução e julgamento, que se faziam necessárias, requerendo a nulidade da sentença e o retorno dos autos ao juízo a quo para a produção de provas.

Compulsando os autos, além de estar preclusa a oportunidade para requerer, em sede recursar, a produção de prova oral em audiência de instrução, verifica-se que, quando apresentou defesa nos autos, a reclamada dispensou a produção da prova oral, senão vejamos:
“
Por fim, concernente à produção de provas, a Requerida entende que se trata de fatos a serem comprovados mediante prova documental, as quais já se encontram encartadas nos autos”.

Diante dessa manifestação e demais provas trazidas ao feito, o juízo de primeiro grau concluiu que
“as provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória e pronta a reclamação para julgamento antecipado” (sic)
.

Logo, não há que se falar em cerceamento de defesa no presente caso.

Preliminar rejeitada.

VOTO - Mérito

Trata-se de ação de reparação de danos materiais e morais, em razão de acidente de trânsito ocorrido em 23/08/2018, na Rua Sarã, no Bairro Jardim Imperial II, sentido Bairro/Centro, nesta comarca, quando, no cruzamento daquela com a Rua Figueira, o autor veio a colidir com uma Máquina de Rolo Pneumático de 16 toneladas, conduzido por preposto da Requerida que, no momento, realizava obra na via pública, sem a devida sinalização.

Do boletim de ocorrência juntado na petição inicial, consta a narrativa da equipe de policiais que, colhendo informações de testemunhas, informaram que a obra era realizada sem a devida sinalização por cones e que a sinalização somente foi posicionada na via após a ocorrência. O autor havia sido socorrido pelo SAMU e não mais se encontrava no local.

O caso destes autos deve ser analisado sob a ótica da responsabilidade objetiva, conforme o disposto no artigo 37, § 6°, da Constituição, à luz da teoria do risco em que a obrigação de indenizar existe, ainda que a conduta não seja culposa. Isso porque, a inércia do réu que, na prestação do serviço público, deixou de sinalizar (ou zelar pela adequada sinalização) a execução de obra na via, capaz de gerar perigo à circulação de veículos no local dos fatos, não pode ser interpretada como uma omissão de natureza genérica.

Tal assertiva tem por fundamento a necessidade de garantia integral, pelo ente público ou quem o representa, à segurança e à integridade física daqueles que circulam pelas vias públicas. A esse respeito, o próprio Código de Trânsito Brasileiro dispõe, de maneira expressa, que o tráfego em condições seguras, é um direito de todos e dever dos órgãos públicos a quem cabe a adoção das medidas que se mostrem necessárias à garantia desse direito e se imputa a responsabilidade pelos danos causados aos cidadãos em virtude de ação, omissão ou erro na execução e manutenção dos serviços necessários ao exercício do direito de trânsito seguro.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE VEÍCULO EM RODOVIA FEDERAL. EXECUÇÃO DE OBRAS PARA RESTAURAÇÃO DA PISTA. EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SINALIZAÇÃO INSUFICIENTE. MORTE DO CONDUTOR DO VEÍCULO SINISTRADO. DEVER DE INDENIZAR. PRESENÇA. FILHAS MENORES DO FALECIDO. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA. PENSIONAMENTO MENSAL DEVIDO. VALOR DA PENSÃO MENSAL. APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. CABIMENTO NO CASO CONCRETO. SENTENÇA MANTIDA. I - É objetiva a responsabilidade civil das empresas de direito privado prestadoras de serviços públicos. II - Ocorrendo acidente com morte, por falta de sinalização de trecho em rodovia em obras de responsabilidade de empresas prestadora de serviços públicos, impõe-se a estas o dever de reparar os danos, consoante o disposto no art. 37, § 6o, da Constituição da República. III - A dependência de filhos menores, para fins de direito ao recebimento de pensão advinda do óbito de seu pai, vítima de acidente, é presumida, sendo, portanto, cabível o pensionamento mensal, o qual será devido até aqueles completarem 25 (vinte e cinco) anos de idade. IV - Evidenciado, nos autos, que a vítima de acidente de trânsito exercia atividade remunerada, cujos ganhos, em tese, são superiores a 1 (um) salário mínimo, pois explorava o ramo de transporte rodoviário de minério de ferro, não há óbice que quantum devido a título de pensão mensal seja apurado em fase de liquidação. V - Recurso conhecido e não provido.

(TJ-MG - AC: 10439120152475001 MG, Relator: Vicente de Oliveira Silva, Data de Julgamento: 26/05/2020, Data de Publicação: 25/09/2020)

Logo, tratando-se de omissão específica (ausência de sinalização), a responsabilidade objetiva somente será afastada nas hipóteses de culpa exclusiva da vítima, caso fortuito, força maior ou fato de terceiro, cuja incumbência da prova incumbe, nos autos em análise, à recorrente, a teor, também, do disposto no artigo 373, II, do Código de Processo Civil, ônus do qual, não se desincumbiu.

Nesse sentido, relativamente à conduta e o nexo de causalidade com os danos que a parte autora afirma ter sofrido, contrariamente ao que defende a Reclamada, há elementos de prova suficientes nos autos a apontar que o acidente ocorreu em razão da inexistência de sinalização de que havia máquinas na pista e execução de obra. Por fim, ainda sobre a causa do acidente, inexiste elemento probatório hábil para configurar a culpa concorrente, restando caracterizado o dever da recorrente de indenizar.

Com relação ao dano material, sustenta a recorrente que aquele não deve ultrapassar o montante de R$ 700,00 (setecentos reais).

No caso, o ressarcimento do dano material perseguido pelo Reclamante é de R$ 1.862,00 (mil oitocentos e sessenta e dois reais), correspondente ao valor da moto, representado por tabela FIPE, uma vez que os orçamentos, anexos à petição inicial, trazem o valor do conserto, que supera o valor do bem, razão pela qual cabível a indenização material no montante determinado na sentença - R$ 1.862,00 (mil oitocentos e sessenta e dois reais).

A recorrente requer a improcedência dos danos morais, sustentando que não restam comprovados. No presente caso, os danos morais encontram-se excepcionalmente caracterizados diante da ocorrência de ofensa à integridade física do reclamante.

Assim, o Reclamante, ora recorrido, faz jus à indenização por danos morais, sendo que o valor da fixado na sentença no patamar de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
não merece redução, pois atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, não caracterizando o enriquecimento indevido e mantendo o efeito pedagógico necessário, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença em todos os seus termos.

Em razão do resultado do julgamento, condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de custas e despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), tendo em vista que essa verba, se fixada em percentual sobre o valor da condenação, resultará em valor ínfimo.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

V O T O V E N C E D O R

VOTO-VISTA

Colendos Pares,

Esta magistrada formulou pedido de vista em anterior sessão de julgamento e, após avaliar os fatos levados a julgamento, entende por divergir em parte do voto proferido pelo magistrado Relator, no que se refere à manutenção da indenização moral, consoante passa a demonstrar.

O magistrado Relator, no voto proferido, assim fundamentou o desprovimento do recurso e manutenção da sentença:

Trata-se de ação de reparação de danos materiais e morais, em razão de acidente de trânsito ocorrido em 23/08/2018, na Rua Sarã, no Bairro Jardim Imperial II, sentido Bairro/Centro, nesta comarca, quando, no cruzamento daquela com a Rua Figueira, o autor veio a colidir com uma Máquina de Rolo Pneumático de 16 toneladas, conduzido por preposto da Requerida que, no momento, realizava obra na via pública, sem a devida sinalização.

Do boletim de ocorrência juntado na petição inicial, consta a narrativa da equipe de policiais que, colhendo informações de testemunhas, informaram que a obra era realizada sem a devida sinalização por cones e que a sinalização somente foi posicionada na via após a ocorrência. O autor havia sido socorrido pelo SAMU e não mais se encontrava no local.

O caso destes autos deve ser analisado sob a ótica da responsabilidade objetiva, conforme o disposto no artigo 37, § 6°, da Constituição, à luz da teoria do risco em que a obrigação de indenizar existe, ainda que a conduta não seja culposa. Isso porque, a inércia do réu que, na prestação do serviço público, deixou de sinalizar (ou zelar pela adequada sinalização) a execução de obra na via, capaz de gerar perigo à circulação de veículos no local dos fatos, não pode ser interpretada como uma omissão de natureza genérica.

Tal assertiva tem por fundamento a necessidade de garantia integral, pelo ente público ou quem o representa, à segurança e à integridade física daqueles que circulam pelas vias públicas. A esse respeito, o próprio Código de Trânsito Brasileiro dispõe, de maneira expressa, que o tráfego em condições seguras, é um direito de todos e dever dos órgãos públicos a quem cabe a adoção das medidas que se mostrem necessárias à garantia desse direito e se imputa a responsabilidade pelos danos causados aos cidadãos em virtude de ação, omissão ou erro na execução e manutenção dos serviços necessários ao exercício do direito de trânsito seguro.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE VEÍCULO EM RODOVIA FEDERAL. EXECUÇÃO DE OBRAS PARA RESTAURAÇÃO DA PISTA. EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SINALIZAÇÃO INSUFICIENTE. MORTE DO CONDUTOR DO VEÍCULO SINISTRADO. DEVER DE INDENIZAR. PRESENÇA. FILHAS MENORES DO FALECIDO. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA. PENSIONAMENTO MENSAL DEVIDO. VALOR DA PENSÃO MENSAL. APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. CABIMENTO NO CASO CONCRETO. SENTENÇA MANTIDA. I - É objetiva a responsabilidade civil das empresas de direito privado prestadoras de serviços públicos. II - Ocorrendo acidente com morte, por falta de sinalização de trecho em rodovia em obras de responsabilidade de empresas prestadora de serviços públicos, impõe-se a estas o dever de reparar os danos, consoante o disposto no art. 37, § 6o, da Constituição da República. III - A dependência de filhos menores, para fins de direito ao recebimento de pensão advinda do óbito de seu pai, vítima de acidente, é presumida, sendo, portanto, cabível o pensionamento mensal, o qual será devido até aqueles completarem 25 (vinte e cinco) anos de idade. IV - Evidenciado, nos autos, que a vítima de acidente de trânsito exercia atividade remunerada, cujos ganhos, em tese, são superiores a 1 (um) salário mínimo, pois explorava o ramo de transporte rodoviário de minério de ferro, não há óbice que quantum devido a título de pensão mensal seja apurado em fase de liquidação. V - Recurso conhecido e não provido.

(TJ-MG - AC: 10439120152475001 MG, Relator: Vicente de Oliveira Silva, Data de Julgamento: 26/05/2020, Data de Publicação: 25/09/2020)

Logo, tratando-se de omissão específica (ausência de sinalização), a responsabilidade objetiva somente será afastada nas hipóteses de culpa exclusiva da vítima, caso fortuito, força maior ou fato de terceiro, cuja incumbência da prova incumbe, nos autos em análise, à recorrente, a teor, também, do disposto no artigo 373, II, do Código de Processo Civil, ônus do qual, não se desincumbiu.

Nesse sentido, relativamente à conduta e o nexo de causalidade com os danos que a parte autora afirma ter sofrido, contrariamente ao que defende a Reclamada, há elementos de prova suficientes nos autos a apontar que o acidente ocorreu em razão da inexistência de sinalização de que havia máquinas na pista e execução de obra. Por fim, ainda sobre a causa do acidente, inexiste elemento probatório hábil para configurar a culpa concorrente, restando caracterizado o dever da recorrente de indenizar.

Com relação ao dano material, sustenta a recorrente que aquele não deve ultrapassar o montante de R$ 700,00 (setecentos reais).

No caso, o ressarcimento do dano material perseguido pelo Reclamante é de R$ 1.862,00 (mil oitocentos e sessenta e dois reais), correspondente ao valor da moto, representado por tabela FIPE, uma vez que os orçamentos, anexos à petição inicial, trazem o valor do conserto, que supera o valor do bem, razão pela qual cabível a indenização material no montante determinado na sentença - R$ 1.862,00 (mil oitocentos e sessenta e dois reais).

A recorrente requer a improcedência dos danos morais, sustentando que não restam comprovados. No presente caso, os danos morais encontram-se excepcionalmente caracterizados diante da ocorrência de ofensa à integridade física do reclamante.

Assim, o Reclamante, ora recorrido, faz jus à indenização por danos morais, sendo que o valor da fixado na sentença no patamar de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
não merece redução, pois atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, não caracterizando o enriquecimento indevido e mantendo o efeito pedagógico necessário, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Ocorre que esta magistrada, seguindo entendimento das Turmas Recursais, nos casos de acidente de trânsito, tem entendido que o mero abalroamento de veículos, causando danos materiais, não configura por si só hipótese de indenização moral, por não significar, necessariamente, situação violadora a direito da personalidade.

Nesse sentido, cito recente jurisprudencia das Turmas Recursais de Mato Grosso:

ACIDENTE DE TRÂNSITO – ESTRADA PEDAGIADA - DANO MORAL INOCORRENTE – AUSÊNCIA DE DANO MATERIAL DE GRANDE MONTA – AUSÊNCIA DE DANO FÍSICA – SENDO ABORRECIMENTO COMUM NÃO SER GUIDADO À CLASSIFICAÇÃO DE DANO MORAL – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Observada a ocorrência de acidente em estrada pedagiada,
o acidente em si só, sem maiores desdobramentos, com danos materiais de pequena monta e ausente qualquer dano físico, por si só, são insuficientes tais condições a imputar uma violação moral, sendo aborrecimento comum ao homem médio a não desafiar a condenação em danos morais
. Sentença Escorreita. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(N.U 1031934-75.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 28/06/2021, Publicado no
DJE 29/06/2021
)

Nesse sentido, aliás, também é o entendimento do E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - ACIDENTE DE TRÂNSITO – QUEDA DE PONTE - FALTA DE MANUTENÇÃO E SINALIZAÇÃO – NEGLIGÊNCIA – CULPA - DANO MATERIAL COMPROVADO -
DANO MORAL INEXISTENTE
- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Incumbe à Administração Pública, em sua atividade normal, o dever de zelar pela segurança e proteção dos cidadãos, incluindo aqui a conservação e a segurança das vias públicas. Constatada, assim, a falta de sinalização da via pública e a inércia da Administração no sentido de sanar o problema, tem esta o dever de indenizar o cidadão que se acidenta em decorrência da má conservação.

II -
Não estando evidente que o ato ilícito praticado pelo Município enseja a ocorrência de dano moral, mas apenas acarreta aborrecimentos, transtornos e dissabores toleráveis, que não ultrapassam a esfera do admissível, é inexistente o dever de indenizar
.

(N.U 0002481-50.2014.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/09/2021, Publicado no DJE
27/09/2021
)

No caso dos autos, narra-se na inicial, sem qualquer comprovação quanto aos motivos, que a parte promovente fora atendida pelo SAMU. A despeito disso, não há prova de que houve o atendimento, não houve a juntada de laudo médico, prontuário, receitas médicas e nem comprovação dos motivos do atendimento.

Não é possível, somente a partir da alegação unilateral, extrair eventual situação violadora a direito da personalidade. De fato, por se tratar de responsabilidade objetiva, os danos devem ser indenizados sem demonstração de culpa, no entanto, não se prescinde da comprovação dos danos. No caso, apenas os danos materiais foram comprovados.

No caso, a situação exposta na inicial não é suficiente para ensejar o pagamento de indenização por dano moral, uma vez que não é verificável na espécie a presença de dor, sofrimento, angústia, sensação dolorosa que devido a sua intensidade impende ser indenizada.

Dano moral representa violação a direito da personalidade e, no caso, não há qualquer prova desse dano, de modo que a improcedência de tal pleito especifico se impõe.

Isto posto,
permissa vênia
, DIVIRJO do voto do magistrado Relator para excluir a condenação ao pagamento de indenização por dano moral, mantida a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Deixo de condenar a parte recorrente a pagar honorários advocatícios, por ter sido dado provimento em parte substancial do recurso.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

V O T O S V O G A I S

VOTO-VISTA

Colendos Pares,

Esta magistrada formulou pedido de vista em anterior sessão de julgamento e, após avaliar os fatos levados a julgamento, entende por divergir em parte do voto proferido pelo magistrado Relator, no que se refere à manutenção da indenização moral, consoante passa a demonstrar.

O magistrado Relator, no voto proferido, assim fundamentou o desprovimento do recurso e manutenção da sentença:

Trata-se de ação de reparação de danos materiais e morais, em razão de acidente de trânsito ocorrido em 23/08/2018, na Rua Sarã, no Bairro Jardim Imperial II, sentido Bairro/Centro, nesta comarca, quando, no cruzamento daquela com a Rua Figueira, o autor veio a colidir com uma Máquina de Rolo Pneumático de 16 toneladas, conduzido por preposto da Requerida que, no momento, realizava obra na via pública, sem a devida sinalização.

Do boletim de ocorrência juntado na petição inicial, consta a narrativa da equipe de policiais que, colhendo informações de testemunhas, informaram que a obra era realizada sem a devida sinalização por cones e que a sinalização somente foi posicionada na via após a ocorrência. O autor havia sido socorrido pelo SAMU e não mais se encontrava no local.

O caso destes autos deve ser analisado sob a ótica da responsabilidade objetiva, conforme o disposto no artigo 37, § 6°, da Constituição, à luz da teoria do risco em que a obrigação de indenizar existe, ainda que a conduta não seja culposa. Isso porque, a inércia do réu que, na prestação do serviço público, deixou de sinalizar (ou zelar pela adequada sinalização) a execução de obra na via, capaz de gerar perigo à circulação de veículos no local dos fatos, não pode ser interpretada como uma omissão de natureza genérica.

Tal assertiva tem por fundamento a necessidade de garantia integral, pelo ente público ou quem o representa, à segurança e à integridade física daqueles que circulam pelas vias públicas. A esse respeito, o próprio Código de Trânsito Brasileiro dispõe, de maneira expressa, que o tráfego em condições seguras, é um direito de todos e dever dos órgãos públicos a quem cabe a adoção das medidas que se mostrem necessárias à garantia desse direito e se imputa a responsabilidade pelos danos causados aos cidadãos em virtude de ação, omissão ou erro na execução e manutenção dos serviços necessários ao exercício do direito de trânsito seguro.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE VEÍCULO EM RODOVIA FEDERAL. EXECUÇÃO DE OBRAS PARA RESTAURAÇÃO DA PISTA. EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SINALIZAÇÃO INSUFICIENTE. MORTE DO CONDUTOR DO VEÍCULO SINISTRADO. DEVER DE INDENIZAR. PRESENÇA. FILHAS MENORES DO FALECIDO. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA. PENSIONAMENTO MENSAL DEVIDO. VALOR DA PENSÃO MENSAL. APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. CABIMENTO NO CASO CONCRETO. SENTENÇA MANTIDA. I - É objetiva a responsabilidade civil das empresas de direito privado prestadoras de serviços públicos. II - Ocorrendo acidente com morte, por falta de sinalização de trecho em rodovia em obras de responsabilidade de empresas prestadora de serviços públicos, impõe-se a estas o dever de reparar os danos, consoante o disposto no art. 37, § 6o, da Constituição da República. III - A dependência de filhos menores, para fins de direito ao recebimento de pensão advinda do óbito de seu pai, vítima de acidente, é presumida, sendo, portanto, cabível o pensionamento mensal, o qual será devido até aqueles completarem 25 (vinte e cinco) anos de idade. IV - Evidenciado, nos autos, que a vítima de acidente de trânsito exercia atividade remunerada, cujos ganhos, em tese, são superiores a 1 (um) salário mínimo, pois explorava o ramo de transporte rodoviário de minério de ferro, não há óbice que quantum devido a título de pensão mensal seja apurado em fase de liquidação. V - Recurso conhecido e não provido.

(TJ-MG - AC: 10439120152475001 MG, Relator: Vicente de Oliveira Silva, Data de Julgamento: 26/05/2020, Data de Publicação: 25/09/2020)

Logo, tratando-se de omissão específica (ausência de sinalização), a responsabilidade objetiva somente será afastada nas hipóteses de culpa exclusiva da vítima, caso fortuito, força maior ou fato de terceiro, cuja incumbência da prova incumbe, nos autos em análise, à recorrente, a teor, também, do disposto no artigo 373, II, do Código de Processo Civil, ônus do qual, não se desincumbiu.

Nesse sentido, relativamente à conduta e o nexo de causalidade com os danos que a parte autora afirma ter sofrido, contrariamente ao que defende a Reclamada, há elementos de prova suficientes nos autos a apontar que o acidente ocorreu em razão da inexistência de sinalização de que havia máquinas na pista e execução de obra. Por fim, ainda sobre a causa do acidente, inexiste elemento probatório hábil para configurar a culpa concorrente, restando caracterizado o dever da recorrente de indenizar.

Com relação ao dano material, sustenta a recorrente que aquele não deve ultrapassar o montante de R$ 700,00 (setecentos reais).

No caso, o ressarcimento do dano material perseguido pelo Reclamante é de R$ 1.862,00 (mil oitocentos e sessenta e dois reais), correspondente ao valor da moto, representado por tabela FIPE, uma vez que os orçamentos, anexos à petição inicial, trazem o valor do conserto, que supera o valor do bem, razão pela qual cabível a indenização material no montante determinado na sentença - R$ 1.862,00 (mil oitocentos e sessenta e dois reais).

A recorrente requer a improcedência dos danos morais, sustentando que não restam comprovados. No presente caso, os danos morais encontram-se excepcionalmente caracterizados diante da ocorrência de ofensa à integridade física do reclamante.

Assim, o Reclamante, ora recorrido, faz jus à indenização por danos morais, sendo que o valor da fixado na sentença no patamar de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
não merece redução, pois atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, não caracterizando o enriquecimento indevido e mantendo o efeito pedagógico necessário, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Ocorre que esta magistrada, seguindo entendimento das Turmas Recursais, nos casos de acidente de trânsito, tem entendido que o mero abalroamento de veículos, causando danos materiais, não configura por si só hipótese de indenização moral, por não significar, necessariamente, situação violadora a direito da personalidade.

Nesse sentido, cito recente jurisprudencia das Turmas Recursais de Mato Grosso:

ACIDENTE DE TRÂNSITO – ESTRADA PEDAGIADA - DANO MORAL INOCORRENTE – AUSÊNCIA DE DANO MATERIAL DE GRANDE MONTA – AUSÊNCIA DE DANO FÍSICA – SENDO ABORRECIMENTO COMUM NÃO SER GUIDADO À CLASSIFICAÇÃO DE DANO MORAL – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Observada a ocorrência de acidente em estrada pedagiada,
o acidente em si só, sem maiores desdobramentos, com danos materiais de pequena monta e ausente qualquer dano físico, por si só, são insuficientes tais condições a imputar uma violação moral, sendo aborrecimento comum ao homem médio a não desafiar a condenação em danos morais
. Sentença Escorreita. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(N.U 1031934-75.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 28/06/2021, Publicado no
DJE 29/06/2021
)

Nesse sentido, aliás, também é o entendimento do E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - ACIDENTE DE TRÂNSITO – QUEDA DE PONTE - FALTA DE MANUTENÇÃO E SINALIZAÇÃO – NEGLIGÊNCIA – CULPA - DANO MATERIAL COMPROVADO -
DANO MORAL INEXISTENTE
- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Incumbe à Administração Pública, em sua atividade normal, o dever de zelar pela segurança e proteção dos cidadãos, incluindo aqui a conservação e a segurança das vias públicas. Constatada, assim, a falta de sinalização da via pública e a inércia da Administração no sentido de sanar o problema, tem esta o dever de indenizar o cidadão que se acidenta em decorrência da má conservação.

II -
Não estando evidente que o ato ilícito praticado pelo Município enseja a ocorrência de dano moral, mas apenas acarreta aborrecimentos, transtornos e dissabores toleráveis, que não ultrapassam a esfera do admissível, é inexistente o dever de indenizar
.

(N.U 0002481-50.2014.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/09/2021, Publicado no DJE
27/09/2021
)

No caso dos autos, narra-se na inicial, sem qualquer comprovação quanto aos motivos, que a parte promovente fora atendida pelo SAMU. A despeito disso, não há prova de que houve o atendimento, não houve a juntada de laudo médico, prontuário, receitas médicas e nem comprovação dos motivos do atendimento.

Não é possível, somente a partir da alegação unilateral, extrair eventual situação violadora a direito da personalidade. De fato, por se tratar de responsabilidade objetiva, os danos devem ser indenizados sem demonstração de culpa, no entanto, não se prescinde da comprovação dos danos. No caso, apenas os danos materiais foram comprovados.

No caso, a situação exposta na inicial não é suficiente para ensejar o pagamento de indenização por dano moral, uma vez que não é verificável na espécie a presença de dor, sofrimento, angústia, sensação dolorosa que devido a sua intensidade impende ser indenizada.

Dano moral representa violação a direito da personalidade e, no caso, não há qualquer prova desse dano, de modo que a improcedência de tal pleito especifico se impõe.

Isto posto,
permissa vênia
, DIVIRJO do voto do magistrado Relator para excluir a condenação ao pagamento de indenização por dano moral, mantida a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Deixo de condenar a parte recorrente a pagar honorários advocatícios, por ter sido dado provimento em parte substancial do recurso.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2021